Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. ART. 51 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que declarou a abusividade da cláusula contratual de não reembolso, em hipótese de cancelamento do voo contratado, condenando a recorrente à restituição do montante de R$ 4.315,19, referente ao valor da passagem adquirida, subtraída a multa de 5%.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não é suficiente para inviabilizar o ressarcimento de danos por falha na prestação do serviço, sobretudo quando não demonstrado que o prosseguimento do feito implicaria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, eventual estado de insolvência tem regramento próprio, não havendo que se falar, portanto, em suspensão.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, a autora/recorrida contratou voo nacional, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília/DF – Aracaju/SE, ida (25/12/2019) e volta (19/01/2020), consoante ID 20972526. Na data de 11/12/2019, a autora/recorrida solicitou o cancelamento e o respectivo reembolso (ID 20972527), o que foi negado.
6. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Logo, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que a autora/recorrida cancelou o bilhete aéreo com 15 dias de antecedência, tempo hábil à renegociação, sobretudo em período de alta temporada. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”. (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). Deveras, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. Aliás, esse é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, confiram-se: acórdão 1294069, 07058334020208070016, Re. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; acórdão 1288195, 07586051420198070016, ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em28/09/2020, dje: 08/10/2020.
7. Não bastasse, no particular, a ré/recorrente sequer demonstrou a qualificação dos bilhetes aéreos adquiridos, de modo a se perquirir as regras tarifárias quanto ao cancelamento e reembolso. Frise-se que a demonstração individualizada da tipologia da tarifa aérea é prova de fácil produção para a parte ré/recorrente, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que diz ser direito do transportador a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão com antecedência adequada para renegociação, tem-se por inafastável a condenação, imposta em sentença, de restituição correspondente a 95% do valor pago pelas passagens aéreas.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.